Tribunal: TJMT
Processo: 1001245-88.2021.8.11.0041
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001245-88.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Matrícula]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FUNDACAO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS - CNPJ: 17.878.554/0001-99 (RECORRIDO), DENIS QUINTINO MARTINS - CPF: 103.337.886-05 (ADVOGADO), LUCAS DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 061.033.626-60 (ADVOGADO), EDUCATIVA - INSTITUTO BRASILEIRO EAD LTDA - CNPJ: 26.564.969/0001-89 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), PEDRO HENRIQUE VILARINS DA SILVA - CPF: 153.967.167-46 (RECORRENTE), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1001245-88.2021.8.11.0041

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:
PEDRO HENRIQUE VILARINS DA SILVA

Recorrido
s
:
ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDAÇÃO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENASe EDUCATIVA - INSTITUTO BRASILEIRO EAD LTDA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do julgamento:
24 a 28/04/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO
ORDINÁRIA
.
PRELIMINAR DE
NULIDADE
.

AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO

DE UM DOS RÉUS
.
SENTENÇA QUE IGNOROU A AUSÊNCIA DA COMPLETA TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE ABSOLUTA.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido liminar de tutela de urgência proposta por PEDRO HENRIQUE VILARINS DA SILVA em desfavor
do ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDACAO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS
e
EDUCATIVA - INSTITUTO BRASILEIRO EAD LTDA – ME
, na qual pretende que
“
Estado de Mato Grosso, que providencie a regularização (para o fim de constar que o Autor cursou apenas o 2º e 3º ano do ensino médio na escola EDUCATIVA) e nova expedição, dentro dos parâmetros legais exigidos para a confecção de tal ato (histórico escolar e certificado), do histórico escolar e
respectivo certificado de conclusão do ensino médio do Autor..
.”

e
, ainda,
reparação por
danos morais.

2.
Analisando os andamentos processuais, constata-se que, de fato,
não houve
citação

da empresa
EDUCATIVA - INSTITUTO BRASILEIRO EAD LTDA
.

3.
Dessa forma,

considerando que a
ausência de citação
conduz à
nulidade absoluta
do
processo
, bem como considerando que não houve comparecimento espontâneo
da
EDUCATIVA - INSTITUTO BRASILEIRO EAD LTDA
durante a tramitação do feito a suprir a
ausência de citação
,

de acordo com o artigo 239 e § 1º, do Código de
Processo
Civil
,
impõe-se seja reconhecida a
nulidade
processual.

4
.

Sentença desconstituída.

5
. Recurso conhecido e
provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido liminar de tutela de urgência proposta por PEDRO HENRIQUE VILARINS DA SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, FUNDACAO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS e EDUCATIVA - INSTITUTO BRASILEIRO EAD LTDA – ME, na qual pretende que “Estado de Mato Grosso, que providencie a regularização (para o fim de constar que o Autor cursou apenas o 2º e 3º ano do ensino médio na escola EDUCATIVA) e nova expedição, dentro dos parâmetros legais exigidos para a confecção de tal ato (histórico escolar e certificado), do histórico escolar e respectivo certificado de conclusão do ensino médio do Autor...” e, ainda, reparação por danos morais.

Após a apresentação de contestação pelos demandados
ESTADO DE MATO GROSSO
e
FUNDA
ÇÃO
DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS
,
foi proferida sentença de
im
procedência
.

Inconformado, o Recorrente
PEDRO HENRIQUE VILARINS DA SILVA
,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que
seja reconhecida a nulidade
processual
em razão d
a inexistência d
e
citação
da empresa
EDUCATIVA - INSTITUTO BRASILEIRO EAD LTDA – ME
,

bem como pelo julgamento antecipado da lide
. N
o mérito,

requer a
ref
orma da sentença, a fim de que os pedidos formulados na exordial sejam julgados procedentes
.

Não aportaram aos autos contrarrazões recursais
.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício n.º 84/2017, por meio do qual a Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, que atua perante esta Turma Recursal, informou o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023